Tribunal: TJES
Processo: 5000221-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-IPAJM
AGRAVADO: JORGELINA LACERDA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO em face da decisão (id nº 386060) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de repetição de indébito” nº 024.08.028962-2, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Agravado, excluindo-o da lide, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id nº 386022), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, (i) ter sido fundada em 21.09.1983, mais de dez anos após iniciados os descontos do seguro de vida impugnado pela Agravada JORGELINA LACERDA DA SILVA, que ajuizou a ação judicial de origem; (ii) somente em 1991 que solicitou que as apólices de seguro pertencentes ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, na qualidade de estipulante, fossem transferidas para si (Agravante); (iii) o único responsável pelas apólices de seguros dos servidores, bem como dos descontos em folha de pagamento, antes da sua constituição (da Agravante) era o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, que, portanto, deve permanecer na lide.

Os Agravados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM apresentaram contrarrazões recursais (ids nºs 485152 e 551511).

As Agravadas JORGELINA LACERDA DA SILVA e BRILHANTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000221-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO

AGRAVADOS: JORGELINA LACERDA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se deve ser confirmada, ou não, a decisão judicial que, nos autos da “ação de repetição de indébito” nº 024.08.028962-2, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Agravado, excluindo-o da lide, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (id nº 386060):

“(...)

Em contestação o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM alega sua ilegitimidade passiva em razão da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro ser o Estipulante ou Sub–Estipulante de apólices de seguro.

A Lei Complementar Estadual nº 282, dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, tendo a época de seu advento instituído o IPAJM como gestor único do tema:

Art. 1º
Fica unificado e reorganizado na forma desta Lei Complementar,
conforme os impositivos termos da Constituição Federal e da legislação federal aplicável,
o Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º
Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, doravante designado oficialmente pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo,
responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo
.

A mesma, em seu artigo 74 limita a atuação da autarquia estadual trazendo expressa vedação que este seja coobrigado a dispor de bens e valores:

Art. 74.
É vedado ao IPAJM
prestar fiança, aval, aceite ou
coobrigar-se a qualquer título, ceder graciosamente seus bens patrimoniais
vinculados aos Fundos, bem como conceder empréstimo ao Estado ou a qualquer órgão filiado ou não ao Regime Previdenciário de que trata esta Lei Complementar.

Logo, conclui-se que o IPAJM é legítimo para figurar como parte apenas em causas que tratem de assuntos previdenciários, quais sejam, a fixação, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio do Estado.

Cabe salientar, a legitimidade da Associação dos Servidores do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro – ASIPAJM, conforme se extrai do seu artigo 2º, alínea “e” sendo que este dentre suas finalidades possui a de promover as apólices de seguros de vida:

Art. 2º –
A ASIPAJM tem por finalidade
:

a) Representar, legalmente, perante as autoridades jurídicas e administrativas os interesses gerais dos associados servidores do IPAJM, individual ou coletivamente;

b) Promover atividades culturais, artísticas e sociais;

c) Proporcionar e incentivar a prática de esportes amadores e atividades recreativas;

d) Proporcionar atendimentos assistenciais em geral tais como: subsídios de creche, escola, farmácia, planos de saúde, empréstimos financeiros e outros;

e) Promover a estipulação de apólices de seguros de vida e de acidentes pessoais, na qualidade de Estipulante ou Sub – Estipulante
;

f) Manter intercâmbio e convênios com outras associações assemelhadas.

Neste sentido, em razão do IPAJM ser responsável apenas pelos valores descontados a título do Seguro de vida, não obtendo proveito econômico quanto aos mesmos, não há legitimação para a restituição dos valores, bem como a reparação de danos morais, possuindo responsabilidade apenas pelo desconto do valor, portanto não se faz necessária sua presença na lide em virtude de mero ofício requisitório suprir a sua função.

Desta feita,
ACOLHO
a preliminar suscitada.

(...).” (grifos no original)

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que deve ser mantida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Infere-se dos autos que a Agravada JORGELINA LACERDA DA SILVA, servidora pública estadual aposentada, ajuizou a ação judicial de origem em agosto de 2008, afirmando, em breve síntese, a ilegalidade de desconto em folha atinente ao pagamento de seguro de vida em grupo, desde os idos de 1970, requerendo, ao final, a repetição do indébito e indenização por dano moral.

Consoante afirmou a Agravante em suas razões recursais, somente em 1991 solicitou que as apólices de seguro pertencentes ao IPAJM, na qualidade de estipulante, fossem transferidas para si, cuja migração restou efetivada em 1992, entre elas (apólices) a da Agravada JORGELINA LACERDA DA SILVA.

Atualmente, é incontroverso que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, até por força de lei, não ostenta a qualidade de estipulante do seguro de vida em grupo cujo prêmio é descontado em folha de pagamento da Agravada JORGELINA LACERDA DA SILVA, o que cabe à Agravante, consoante dispõe seu Estatuto, artigo 2º, alínea “e”, transcrito no
decisum
vergastado:

“Art. 2º – A ASIPAJM tem por finalidade:

(...)

e) Promover a estipulação de apólices de seguros de vida e de acidentes pessoais, na qualidade de Estipulante ou Sub–Estipulante;

(...)”

Ademais, examinada a pretensão sob o prisma da prescrição trienal, quinquenal ou decenal, seria forçoso concluir que, mesmo hipoteticamente, eventual condenação judicial não alcançaria o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, haja vista que a demanda foi proposta em agosto de 2008 e desde o ano de 1992 que as apólices foram migradas para a Agravante.

Portanto, não se verifica a pertinência subjetiva do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM para figurar no polo passivo da ação judicial de origem se, na relação contratual impugnada pela Agravada, não é estipulante, corretora ou seguradora.

Deste modo, tenho que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao excluir o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM da lide, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, até porque eventual cumprimento de ordem judicial tendente ao cancelamento dos descontos prescinde de sua permanência no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000221-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO

AGRAVADOS: JORGELINA LACERDA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO DE VIDA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a pertinência subjetiva da autarquia estadual para figurar como parte na demanda, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO e Agravados JORGELINA LACERDA DA SILVA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.